Tribunal: CARF
Processo: 15983.720286/2013-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.720286/2013-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.653 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
BEM BAIXADA SANTISTA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA. EM
RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
CONTRIBUIÇÃO
DE
15%
INCIDENTE SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR
COOPERADOS
POR
INTERMÉDIO
DE
COOPERATIVAS
DE
TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF.
Quando do julgamento do Recurso Extraordinário 595838, afetado pela
repercussão geral (Tema 166), o STF declarou a inconstitucionalidade do
inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no
9.876/99. Portanto, é inconstitucional a contribuição previdenciária de 15%
que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços
prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 137/150, interposto contra decisão da DRJ
em Belém/PA, de fls. 126/129, a qual julgou procedente o lançamento de contribuições devidas à
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.720286/2013-27
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.653 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720286/2013-27

Seguridade Social incidentes sobre os serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho, conforme descrito no AI no 51.051.360-3, de fls. 03 e 06/15, lavrado
em 16/10/2013, referente ao período de 2010, com ciência da RECORRENTE em 23/10/2013,
conforme AR de fls. 04/05.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 221.516,28, já acrescido de multa de ofício e juros de mora (até a
lavratura).
De acordo com o relatório fiscal (fls. 16/17), durante a fiscalização constatou-se
que a RECORRENTE elaborou as GFIPs, sem a informação de que tomava serviços de
cooperativa de trabalho, como disposto no relatório fiscal:

Verificou-se, assim, que a RECORRENTE contratou serviços das cooperativas de
trabalho, contudo não efetuou a retenção das contribuições previdenciárias incidentes sobre estas
notas fiscais, em desconformidade com o disposto no art. 22, inciso IV, da Lei no 8.212/1991.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 101/109, em 13/11/2013.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Belém/PA,
adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Em sua impugnação, fl. 101/109, a Interessada sustenta, em síntese, que “não informava
nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social –
GFIP’s, que tomava serviços de trabalho, não efetuando, por conseguinte, o
recolhimento da contribuição previdenciárias correspondente à parte da empresa”, por
entender, conforme jurisprudência do STF, que referida Contribuição é formalmente e
materialmente inconstitucional:
- Formalmente inconstitucional pelo fato de sua criação não ter, a época, previsão
constitucional, logo só poderia ter sido instituída mediante lei complementar, o que não
ocorreu.
- Materialmente inconstitucional, “na medida em que instituiu contribuição incidente
sobre pagamento efetuado à cooperativa, que é pessoa jurídica distinta dos seus
membros”. Além de conferir “tratamento desigual às cooperativas, contrariando a escala
de valores previstas na Constituição”.
Requer o cancelamento do Auto de Infração impugnado.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Belém/PA julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 126/129):
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.653 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720286/2013-27

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. JULGADOR ADMINISTRATIVO.
COMPETÊNCIA. LIMITAÇÃO.
O julgador administrativo não recebeu autorização de nenhuma norma jurídica brasileira
para decidir sobre a constitucionalidade ou não de leis que, eventualmente,
fundamentaram a confecção de determinado lançamento tributário. Pelo contrário, a
opção do sistema jurídico pátrio foi pela unicidade da jurisdição, portanto, é vedado ao
julgador administrativo negar vigência a determinado dispositivo normativo sob a
alegação de inconstitucionalidade ou ilegalidade. Esta atribuição foi reservada ao poder
judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 20/08/2014,
conforme AR de fl. 135, apresentou o recurso voluntário de fls. 137/150, em 17/09/2014.
Em suas razões, praticamente reiterou os argumentos da Impugnação, acrescendo
que o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, deu provimento ao Recurso Extraordinário
n° 595.383, com repercussão geral reconhecida, para declarar a inconstitucionalidade do inciso
artigo 22 da lei n° 8.2012/1991 que prevê a contribuição previdenciária de 15% (quinze por
cento) sobre o valor de serviços prestados por meio de cooperativas de trabalho cujo, incidência
no caso concreto se refuta.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

MÉRITO
Valores pagos às cooperativas de trabalho
Quanto às contribuições previdenciárias referente aos pagamentos efetuados a
cooperativas de trabalho, assiste razão à RECORRENTE.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.653 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720286/2013-27

O Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade de tal cobrança
conforme decisão proferida nos autos do RE no 595838 (repercussão geral – Tema 166),
inclusive com resolução do Senado no 10, de 30/03/2016, suspendendo a execução do art. 22, IV,
da Lei no 8.212/91.
Segue abaixo ementado o RE no 595838:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. ARTIGO 22, INCISO IV, DA LEI No 8.212/91, COM A
REDAÇÃO DADA PELA LEI No9.876/99. SUJEIÇÃO PASSIVA. EMPRESAS
TOMADORAS DE SERVIÇOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COOPERADOS
POR MEIO DE COOPERATIVAS DE TRABALHO. BASE DE CÁLCULO. VALOR
BRUTO DA NOTA FISCAL OU FATURA. TRIBUTAÇÃO DO FATURAMENTO.
BIS IN I IDEM. NOVA FONTE DE CUSTEIO. ARTIGO 195, § 4o, CF. 1
1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação
tributária, logo, típico “contribuinte” da contribuição.
3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente
pagos ou creditados aos cooperados.
4. O art. 22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei
complementar, com base no art. 195, § 4o com a remissão feita ao art. 154, I, da
Constituição.
5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do
art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99
Assim, fixou-se a seguinte tese de repercussão geral:
Repercussão Geral STF – Tema no 166
É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei
8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da
nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho.
Por ter sido proferido com a repercussão geral reconhecida, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do já citado art. 61, §2o, do Regimento Interno do
CARF (aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.653 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720286/2013-27

2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Note-se que quando do julgamento do caso pela DRJ de origem em 09/07/2014, o
STF não havia proferido a sua decisão sobre o tema (acórdão transitou em julgado no dia
09/03/2015) e, consequentemente, não havia a Resolução do Senado no 10, de 30/03/2016.
Desta forma, imperioso concluir pelo afastamento das contribuições, ante a
inconstitucionalidade do fundamento legal do presente auto de infração (art. 22, inciso IV da Lei
no 8.212/1991).

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 160
DF CARF MF
Original